Tribunal: TJMT
Processo: 1015299-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015299-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SMC SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 25.064.487/0001-05 (APELANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA MENSAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SMC Serviços Médicos Cirúrgicos Ltda – EPP contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, proposta para o reconhecimento do direito ao recolhimento do ISSQN sob regime de alíquota fixa mensal, com fundamento no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968 e no art. 246-A da Lei Complementar Municipal no 043/1997. Sustenta a apelante preencher todos os requisitos legais para enquadramento como sociedade uniprofissional e aponta como fato superveniente o reconhecimento administrativo desse enquadramento pelo Município de Cuiabá. A sentença foi proferida posteriormente a esse reconhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo superveniente do direito ao regime de tributação fixa do ISSQN constitui fato jurídico apto a extinguir o processo ou a reformar a sentença; e (ii) estabelecer se a apelante preenche, de fato, os requisitos legais e jurisprudenciais para o enquadramento como sociedade uniprofissional tributada sob alíquota fixa mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente relevante, capaz de influenciar o julgamento da lide, ainda que posterior à propositura da ação, como é o caso do reconhecimento administrativo da condição de sociedade uniprofissional.

4.

O reconhecimento administrativo promovido pela Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá no Processo Administrativo no 3399/2025 é expresso, válido, eficaz e não foi impugnado pelo Município, configurando fato jurídico superveniente que confirma o direito pleiteado pela apelante.

5.

A atuação contraditória do ente público — que, na esfera administrativa, reconhece o direito da contribuinte e, na judicial, o nega — viola os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, previstos nos arts. 5o do CPC e 37 da CF/1988.

6.

O regime de tributação fixa do ISSQN para sociedades uniprofissionais exige, nos termos do Tema 1323 do STJ, o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) prestação pessoal de serviços pelos sócios; (ii) responsabilidade técnica individual; (iii) ausência de estrutura empresarial que descaracterize a natureza personalíssima da atividade.

7.

A documentação constante dos autos demonstra o atendimento a todos os requisitos legais, inclusive a ausência de organização empresarial autônoma incompatível com o regime especial, conforme concluído pela autoridade fazendária.

8.

A existência de estrutura de apoio com equipamentos e pessoal auxiliar, típica de certas especialidades médicas, não afasta, por si só, o caráter uniprofissional, desde que o serviço mantenha predominância do trabalho técnico e pessoal dos sócios.

9.

O reconhecimento judicial do direito ao regime diferenciado harmoniza a decisão judicial com o ato administrativo anterior e vigente, conferindo segurança jurídica e coerência institucional à atuação estatal.

10.

A procedência dos pedidos implica a conversão da consignação em pagamento definitivo e a inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento administrativo superveniente do direito ao regime de tributação fixa do ISSQN deve ser considerado pelo Judiciário, nos termos do art. 493 do CPC, quando não impugnado ou revogado pelo próprio ente público.

2.

A sociedade uniprofissional que comprove a prestação pessoal de serviços pelos sócios, a assunção de responsabilidade técnica individual e a inexistência de estrutura empresarial autônoma faz jus ao enquadramento no regime de tributação fixa mensal previsto no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968 e no art. 246-A da LC Municipal no 043/1997.

3.

O comportamento contraditório do ente público entre as esferas administrativa e judicial viola os princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da segurança jurídica, devendo ser rechaçado pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 406/1968, art. 9o, § 3o; LC Municipal no 043/1997, art. 246-A; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5o, 85, § 11, e 493; LINDB, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1323 – Recurso Repetitivo, AgInt no AREsp 2068550/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível no 1005052-14.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 0012511-53.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por SMC Serviços Médicos Cirúrgicos Ltda – EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com consignação em pagamento ajuizada pela empresa apelante em face do Município de Cuiabá.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que preenche todos os requisitos legais para ser considerada sociedade uniprofissional, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei n. 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar n. 043/1997, uma vez que é composta exclusivamente por médicos habilitados que atuam diretamente na prestação dos serviços médicos, sem desvio de finalidade e sem organização empresarial autônoma.

Ressalta, ademais, que, durante a tramitação do feito, o Município de Cuiabá reconheceu administrativamente o seu enquadramento no regime de tributação fixa, conforme despacho emitido no Processo Administrativo n. 3399/2025 pela Secretaria Municipal de Fazenda, razão pela qual requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que se reconheça judicialmente o seu direito ao recolhimento do ISSQN sob alíquota fixa mensal e se proceda à inversão do ônus da sucumbência.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Município de Cuiabá defende a manutenção integral da sentença de improcedência.

Alega que a sociedade apelante não atende aos requisitos cumulativos exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada, em especial o Tema 1323 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de estrutura administrativa e operacional complexa, com prestação de exames de alta complexidade, utilização de recursos técnicos, contratação de pessoal não habilitado e outros elementos típicos de organização empresarial.

Sustenta que tais características afastam a pessoalidade da prestação dos serviços, essencial à configuração do regime de sociedade uniprofissional, e reafirma que a tributação deve ocorrer com base na receita bruta.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. É o relatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 328781360)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a sociedade empresarial SMC Serviços Médicos Cirúrgicos Ltda – EPP se insurge contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com consignação em pagamento, ajuizada contra o Município de Cuiabá, objetivando o reconhecimento do direito ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza sob regime de alíquota fixa mensal, nos termos do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal n. 043/1997.

Do caderno processual verifica-se que a apelante sustentou, na inicial, ser sociedade uniprofissional composta exclusivamente por médicos regularmente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina, que prestam serviços de forma pessoal, preenchendo todos os requisitos legais para fruição do regime tributário diferenciado.

Requereu, ainda, autorização para consignar judicialmente os valores mensais do tributo, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A liminar foi deferida em 06/10/2022, autorizando o depósito judicial dos valores e determinando a citação do Município de Cuiabá. (id. 325739867).

O apelado contestou a pretensão inicial, alegando que a apelante, embora formalmente composta por médicos, mantém estrutura empresarial complexa, com prestação de exames complementares, contratação de colaboradores não habilitados e utilização de equipamentos de alta tecnologia, o que descaracterizaria a pessoalidade exigida pelo regime especial de tributação.

A apelante impugnou a contestação, reiterando que a forma societária de responsabilidade limitada não constitui impedimento ao enquadramento no regime diferenciado, desde que atendidos os demais requisitos legais, e que todos os sócios efetivamente exercem atividades médicas. As partes manifestaram não haver outras provas a produzir, reconhecendo a natureza eminentemente jurídica da controvérsia.

Em 13 de fevereiro de 2025, a Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá proferiu decisão no Processo Administrativo n. 3399/2025, deferindo expressamente o pedido da apelante. A decisão administrativa reconheceu que a sociedade atende aos requisitos para enquadramento no regime de tributação fixo mensal previsto no art. 246-A da Lei Complementar Municipal n. 043/1997. (id. 325739937)

Não obstante, em 11 de julho de 2025, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, concluindo que a apelante não se enquadra como sociedade uniprofissional em razão da presença de estrutura empresarial complexa. (id. 325739938).

Irresignado, a sociedade empresária interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia submetida a esta Colenda Câmara exige apreciação preliminar de questão prejudicial que, se acolhida, tornará desnecessário o exame do mérito recursal.

Refiro-me ao reconhecimento administrativo do direito pleiteado pela apelante, promovido pelo próprio Município de Cuiabá em 13 de fevereiro de 2025, portanto antes da prolação da sentença recorrida.

O art. 493 do Código de Processo Civil estabelece que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

A norma consagra o princípio da atualidade do julgamento, impondo ao julgador o dever de considerar os fatos supervenientes relevantes para a solução da controvérsia.

No caso concreto, a Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá, por meio de seu Auditor Fiscal Tributário, após análise técnica do Processo Administrativo n. 3399/2025, proferiu decisão expressa deferindo o pedido da apelante.

O teor da manifestação administrativa é inequívoco ao reconhecer que a sociedade atende aos requisitos para enquadramento no regime de tributação fixo mensal previsto no art. 246-A da Lei Complementar n.

043/1997.

Este reconhecimento administrativo constitui fato jurídico superveniente de extrema relevância, pois evidencia que o próprio ente tributante, após regular análise pela autoridade competente, concluiu pelo atendimento dos requisitos legais pela apelante.

A decisão administrativa não foi objeto de impugnação pelo Município, não tendo sido apresentada prova de sua revogação, suspensão ou anulação.

A autoridade fazendária municipal, no exercício de suas atribuições legais, examinou a documentação da sociedade apelante e verificou a presença dos requisitos necessários ao enquadramento no regime especial de tributação.

Referida análise técnica merece consideração relevante no julgamento da presente controvérsia, especialmente porque emana do próprio órgão responsável pela fiscalização e arrecadação do tributo em discussão.

A situação processual configurada reveste-se de evidente paradoxo jurídico.

Na esfera administrativa, a autoridade competente reconheceu o direito da apelante ao recolhimento do ISSQN por alíquota fixa mensal e, na esfera judicial, todavia, o mesmo Município, por meio de sua Procuradoria, sustenta posição diametralmente oposta, defendendo que a sociedade não preenche os requisitos legais para fruição do benefício.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório, corolário da boa-fé objetiva consagrada no art. 5o do Código de Processo Civil, impede que o ente público adote condutas mutuamente excludentes em relação ao mesmo fato jurídico.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, que exige coerência e lealdade em sua atuação.

Não se pode admitir que o Município reconheça administrativamente um direito e, simultaneamente, defenda em juízo a inexistência desse mesmo direito, baseando-se nos mesmos fatos e documentos.

Ora, essa postura afronta a segurança jurídica, valor fundamental do Estado Democrático de Direito, e gera insustentável contradição que prejudica a apelante, submetendo-a a decisões conflitantes do mesmo ente público.

Nesse aspecto, a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos da apelante, fundamentou-se na análise do contrato social, notas fiscais, alvarás e objeto social da sociedade, concluindo pela existência de estrutura empresarial complexa.

Ocorre que esses mesmos documentos foram examinados pela autoridade fiscal municipal, que chegou a conclusão diametralmente oposta, reconhecendo o atendimento aos requisitos legais.

A decisão administrativa não pode ser simplesmente ignorada pelo Poder Judiciário, especialmente porque emana de autoridade técnica especializada, que possui competência legal para analisar e deliberar sobre enquadramentos tributários, que a toda evidência, tem presunção de legitimidade, própria dos atos administrativos, somente elidível mediante prova em contrário.

O apelado, em suas contrarrazões, não apresenta qualquer impugnação específica ao reconhecimento administrativo. Não alegou a existência de vício no ato administrativo, não requereu sua anulação ou revogação, e não trouxe aos autos elementos que pudessem desqualificar a análise técnica promovida pela autoridade fazendária. Limitou-se a reiterar os argumentos da contestação, ignorando completamente a decisão administrativa superveniente.

Esta ausência de impugnação específica, aliada à manutenção da validade e eficácia do ato administrativo concessivo, reforça a necessidade de consideração judicial do reconhecimento promovido pelo próprio Município, de modo que o silêncio do apelado quanto ao fato superveniente mais relevante da lide demonstra a fragilidade de sua defesa recursal.

Passo, então, à análise dos requisitos legais para o enquadramento no regime de tributação diferenciada, à luz do reconhecimento administrativo e da legislação aplicável.

O art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968 estabelece que o imposto será calculado por alíquota fixa quando os serviços forem prestados por sociedades de profissionais, desde que constituída para a prestação de serviços com responsabilidade pessoal dos sócios.

A norma federal institui regime tributário especial para sociedades uniprofissionais, nas quais o elemento preponderante da prestação de serviços é o trabalho intelectual e pessoal dos sócios, todos habilitados no exercício da mesma profissão regulamentada.

O fundamento desse tratamento diferenciado reside na natureza personalíssima do serviço prestado, que se distingue da atividade empresarial voltada à exploração econômica organizada.

No âmbito municipal, o art. 246-A da Lei Complementar n. 043/1997 reproduz o regime federal, estabelecendo a possibilidade de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa mensal para sociedades de profissionais legalmente regulamentados.

O § 1o do referido dispositivo enumera hipóteses excludentes, dentre as quais destaco a vedação a sociedades que apresentem natureza comercial ou explorem atividade econômica organizada.

A interpretação dessas normas, todavia, não pode ser feita de forma isolada ou extremamente restritiva, sob pena de tornar inviável o regime diferenciado para inúmeras profissões regulamentadas.

Como se sabe, a medicina moderna, especialmente em determinadas especialidades, demanda necessariamente o uso de equipamentos, realização de exames complementares e apoio de pessoal técnico auxiliar, sem que isso descaracterize a essência personalíssima do serviço médico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1323 sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento sobre a matéria, estabelecendo tese vinculante que deve ser observada por todos os tribunais do país. E fixou a tese
[1]
:

“A adoção da forma societária de responsabilidade limitada pela sociedade uniprofissional não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos: (i) prestação pessoal dos serviços pelos sócios; (ii) assunção de responsabilidade técnica individual; e (iii) inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.”

A tese fixada estabelece que a adoção da forma societária de responsabilidade limitada não constitui, por si só, impedimento ao regime de tributação diferenciada do ISS por alíquota fixa.

Veja-se que o precedente qualificado, contudo, exige a observância cumulativa de três requisitos essenciais: primeiro, a prestação pessoal dos serviços pelos sócios; segundo, a assunção de responsabilidade técnica individual; terceiro, a inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade.

Desse modo, a ausência de qualquer desses requisitos afasta o direito ao regime tributário especial.

A apelante demonstrou, mediante documentação juntada aos autos, que todos os seus sócios são médicos regularmente habilitados e inscritos no Conselho Regional de Medicina, atendendo ao primeiro requisito.

A responsabilidade técnica individual está presente, pois cada profissional responde tecnicamente pelos atos médicos que pratica, em observância à legislação profissional e aos princípios éticos da medicina.

O terceiro requisito, relativo à inexistência de estrutura empresarial descaracterizadora, merece análise mais detida.

A sentença recorrida considerou que a apelante possui estrutura empresarial complexa em razão da prestação de exames complementares, uso de equipamentos de alta tecnologia e contratação de pessoal auxiliar.

Todavia, a autoridade fiscal municipal, após examinar os mesmos elementos, concluiu pelo atendimento aos requisitos legais.

Ora, o reconhecimento administrativo promovido pela Fazenda Pública tem peso determinante nesta análise.

A autoridade fazendária, no exercício de competência técnica especializada, verificou que a estrutura organizacional da apelante não descaracteriza a natureza uniprofissional da sociedade. Esta conclusão técnica merece deferência judicial, pois emana de órgão especializado na análise de enquadramentos tributários.

A presença de equipamentos médicos, a realização de exames complementares e o apoio de pessoal técnico não constituem, por si sós, elementos suficientes para descaracterizar a sociedade uniprofissional.

Como já citado anteriormente, a medicina contemporânea exige recursos materiais e humanos para o adequado exercício profissional, sem que isso transforme a atividade médica em mera exploração empresarial.

O critério distintivo reside na predominância do elemento pessoal sobre o elemento material. Se o serviço prestado depende fundamentalmente do conhecimento técnico, habilidade e responsabilidade pessoal dos médicos sócios, permanece caracterizada a natureza uniprofissional, ainda que exista estrutura de apoio necessária ao exercício adequado da profissão.

A interpretação contrária, extremamente restritiva, conduziria à conclusão de que apenas sociedades médicas que atuem sem qualquer equipamento ou pessoal auxiliar poderiam ser enquadradas no regime diferenciado.

Esse entendimento tornaria a norma inaplicável a diversas especialidades médicas que, por sua própria natureza, demandam recursos tecnológicos, como cardiologia, radiologia, ultrassonografia, entre outras.

À propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL . CIRURGIÃ-DENTISTA. REGIME FIXO DE TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por sociedade unipessoal prestadora de serviços odontológicos (Senses Odontologia e Estética Eireli) contra ato de Auditor Fiscal da Receita Municipal, determinando o enquadramento da impetrante no regime de ISSQN fixo, com fundamento no Decreto-Lei no 406/1968 e na LC Municipal no 43/97, vedando qualquer cobrança em desacordo com esse regime .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se sociedade uniprofissional formada por cirurgiã-dentista pode ser enquadrada no regime de tributação fixa do ISSQN, previsto no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968; e (ii) determinar se a atividade de harmonização orofacial, reconhecida como especialidade odontológica, pode ser tributada sob o regime fixo, independentemente da codificação fiscal adotada (CNAE) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime fixo de tributação do ISSQN é aplicável às sociedades uniprofissionais que prestam serviços de forma pessoal, técnica e com responsabilidade individual, desde que não possuam estrutura empresarial voltada à exploração econômica ampliada do serviço, conforme entendimento pacificado no STJ.

4 . A impetrante comprovou ser sociedade unipessoal formada por cirurgiã-dentista legalmente habilitada, prestando pessoalmente os serviços de harmonização orofacial, especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia (Resolução CFO no 198/2019), não havendo nos autos prova de atuação empresarial ou mercantil.

5. A negativa de enquadramento no regime fixo com base no CNAE não se sustenta juridicamente, pois o enquadramento tributário deve refletir a natureza real e jurídica da atividade efetivamente exercida, sendo o CNAE mero instrumento auxiliar de codificação, sem força normativa para afastar direito assegurado por norma legal.

6 . O princípio da primazia da realidade impõe que a efetiva atividade exercida, e não a codificação fiscal, seja o critério determinante para o regime tributário, especialmente diante do reconhecimento legal e normativo da atividade como própria da profissão regulamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário desprovido .

Tese de julgamento:

1. Sociedades uniprofissionais formadas por profissional habilitado, que prestam serviços de forma pessoal e sem estrutura empresarial ampliada, fazem jus ao regime de tributação fixa do ISSQN previsto no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968.

2 . A atividade de harmonização orofacial, quando exercida por cirurgiã-dentista, é considerada especialidade odontológica para fins de enquadramento no regime de ISSQN fixo.

3. O CNAE não prevalece sobre a natureza jurídica real da atividade prestada, não podendo fundamentar, por si só, a negativa de regime tributário assegurado por norma legal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 406/1968, art . 9o, § 3o; LC Municipal no 43/97, art. 246-A; CF/1988, art. 150, II; Lei no 12.016/2009, art . 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2068550/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j . 26.02.2024, DJe 29.02 .2024.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10050521420248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ISSQN – SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68 – ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO – CLÁUSULA POSSIBILITANDO A ABERTURA DE FILIAIS E NOVOS ESTABELECIMENTOS – CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE – RECURSO PROVIDO. O artigo 9o, §§ 1o e 3o do DL 406/68 não foi revogado pela Lei Complementar no 116/03, tendo sido recepcionado como lei complementa pela Constituição Federal. A sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art . 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial. Analisando os autos, verifico que a Embargante juntou o seu Contrato Social, sendo que neste expressamente consta a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços.

(TJ-MT 00125115320148110003 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

No caso concreto, o reconhecimento administrativo pelo próprio Município de Cuiabá constitui elemento diferencial, uma vez que a autoridade competente, após análise técnica, concluiu que a apelante atende aos requisitos legais. Este fato novo, superveniente à contestação e anterior à sentença, deveria ter sido considerado pelo juízo de origem, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Nesse viés, a manutenção da sentença de improcedência, ignorando o reconhecimento administrativo, gera grave insegurança jurídica e contradição insustentável, de modo que a apelante ficaria submetida a duas decisões opostas do mesmo ente público: uma administrativa, reconhecendo seu direito; outra judicial, negando-o.

Com efeito, esta situação afronta os princípios da segurança jurídica, eficiência administrativa e razoabilidade.

Ademais, o art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que as autoridades públicas devem aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.

Dessa feita, o reconhecimento administrativo do direito da apelante constitui manifestação oficial que deve ser respeitada pelo próprio ente que o proferiu.

Confira-se, ademais que, no caso dos autos, o ato administrativo de deferimento do pedido da apelante não foi anulado, revogado ou suspenso. Permanece válido e eficaz, produzindo seus regulares efeitos jurídicos.

O Município não alegou a existência de qualquer vício no ato, não requereu sua revisão e não trouxe elementos que pudessem desqualificá-lo. Limitou-se a ignorá-lo, conduta inadmissível sob a ótica dos princípios que regem a Administração Pública.

Assim, a procedência do recurso de apelação, reconhecendo o direito da apelante ao recolhimento do ISSQN por alíquota fixa mensal, não representa mero acolhimento de argumento recursal, mas sim harmonização da decisão judicial com o reconhecimento administrativo já promovido pelo próprio Município. Trata-se de restaurar a coerência do sistema jurídico, evitando contradições que prejudicam a segurança jurídica.

O reconhecimento judicial do direito da apelante encontra amparo não apenas no Tema 1323 do Superior Tribunal de Justiça, mas também, e principalmente, no ato administrativo válido e eficaz proferido pela autoridade municipal competente.

Nesse aspecto, a convergência entre o precedente vinculante do STJ e a decisão administrativa reforça a correção do enquadramento da apelante no regime tributário diferenciado.

Ressalto que a presente decisão não implica desconsideração da análise técnica promovida pelo juízo de origem, que atuou com diligência e fundamentação na análise dos elementos constantes dos autos até aquele momento. Todavia, o surgimento de fato superveniente relevante, consistente no reconhecimento administrativo pelo próprio Município, impõe a reforma da sentença para adequá-la à nova realidade fática e jurídica.

A consignação em pagamento, deferida liminarmente e mantida ao longo da tramitação processual, deve ser convertida em pagamento definitivo, com os valores depositados sendo levantados pelo Município de Cuiabá. Os recolhimentos futuros do ISSQN pela apelante devem observar o regime de alíquota fixa mensal, nos termos do art. 246-A da Lei Complementar Municipal n. 043/1997.

Por fim, quanto à sucumbência, a reforma da sentença impõe a inversão do ônus, devendo o Município de Cuiabá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da apelante SMC Serviços Médicos Cirúrgicos Ltda – EPP ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza sob regime de alíquota fixa mensal, nos termos do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, convertendo em pagamento definitivo os valores consignados judicialmente, invertendo-se a sucumbência

É como voto.

[1]
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1323&cod_tema_final=1323

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025